Tribunal: TJMT
Processo: 1000103-65.2024.8.11.0034
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000103-65.2024.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUY DOS REIS TEIXEIRA - CPF: 405.172.171-04 (APELANTE), SANDRO DOS REIS CORREIA - CPF: 035.225.791-19 (APELADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. JUNTADA DE PROVAS DE OFÍCIO NA SENTENÇA, SEM MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito com resultado morte, condenando o proprietário do veículo ao pagamento de R$ 12.318,00 por danos materiais e R$ 100.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve nulidade processual pela juntada de laudos periciais pelo juízo somente na sentença, sem oportunizar manifestação prévia das partes; (ii) subsidiariamente, se existe responsabilidade civil do proprietário do veículo pelos danos causados por seu filho, condutor do automóvel no momento do acidente; (iii) se comportam redução os valores arbitrados a título de danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A juntada de laudos periciais pelo juízo diretamente na sentença, sem prévia ciência e oportunidade de manifestação das partes, caracteriza violação ao princípio do contraditório e ao artigo 10 do CPC, que veda a chamada "decisão-surpresa".
4. O poder instrutório do juiz, previsto no artigo 370 do CPC, deve ser exercido em consonância com as garantias processuais fundamentais, notadamente o contraditório, especialmente quando os documentos são determinantes para a formação do convencimento e para o resultado do julgamento.
5. O prejuízo decorrente da violação ao contraditório é evidente, uma vez que o apelante foi privado da possibilidade de questionar a validade, a autenticidade ou o conteúdo dos laudos, de requerer esclarecimentos ou de produzir contraprova.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:

"A juntada de documentos novos aos autos, ainda que determinada de ofício pelo juiz, deve ser precedida da oitiva das partes, em respeito ao princípio do contraditório, sob pena de nulidade da decisão que neles se fundamentar."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10 e 370.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação Cível: 1000809-74.2023.8.26 .0128 Cardoso, Relator.: Theodureto Camargo, j.: 15/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta por RUY DOS REIS TEIXEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SANDRO DOS REIS CORREIA em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito com resultado morte.

Conforme consta dos autos, na madrugada do dia 01/01/2023, ocorreu um acidente de trânsito na rodovia que liga Dom Aquino a Jaciara/MT, envolvendo a motocicleta HONDA/CG 160 FAN conduzida por Lúcio Bonfim dos Reis Correia, filho do autor, e o veículo FIAT/STRADA WORKING de propriedade do réu, conduzido por Wanderson Lima dos Reis Teixeira, filho do réu. O acidente resultou no óbito de ambos os condutores.

Na petição inicial (ID 147602183), o autor alegou que o veículo conduzido pelo filho do réu invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com a motocicleta de seu filho, causando-lhe a morte instantânea. Requereu indenização por danos materiais no valor de R$ 12.318,00, correspondente ao valor da motocicleta, e danos morais no montante de R$ 300.000,00.

Em contestação (ID 160263752), o réu sustentou a inexistência de provas suficientes para atestar a responsabilidade de seu filho pelo acidente, argumentando que o Boletim de Ocorrência seria prova unilateral e insuficiente para comprovar a dinâmica do acidente. Apontou ainda que o filho do autor não possuía habilitação para conduzir motocicleta, o que configuraria, no mínimo, culpa concorrente. Subsidiariamente, requereu a redução do valor indenizatório.

O juízo de origem, após saneamento do feito e designação de audiência de instrução, realizou pesquisas em sistemas judiciais e localizou dois laudos periciais elaborados pela POLITEC: um laudo de dosagem alcoólica no sangue de Wanderson e um laudo criminal de acidente de tráfego. Com base nestes documentos, julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Na sentença (ID 209196950), o magistrado reconheceu a responsabilidade civil do réu, na condição de proprietário do veículo, pelos danos causados a terceiros. Considerou que o laudo pericial de acidente de tráfego demonstrou que o veículo conduzido pelo filho do réu invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com a motocicleta. Além disso, o laudo de dosagem alcoólica revelou níveis elevados de etanol no sangue do condutor (16,07 dg/L), comprovando alteração da capacidade psicomotora. Quanto à alegação de que o filho do autor não possuía habilitação, entendeu tratar-se de irregularidade administrativa sem nexo causal com o acidente. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de R$ 12.318,00 a título de danos materiais e R$ 100.000,00 por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 214199761), o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao art. 10 do CPC e ao princípio do contraditório, argumentando que os laudos periciais foram juntados de ofício pelo juízo e utilizados como fundamento da decisão sem oportunizar às partes manifestação prévia. No mérito, sustenta a inexistência de responsabilidade civil do proprietário do veículo pelos atos do condutor, alegando que não pode ser responsabilizado por não ter participação voluntária, culposa ou dolosa na conduta que originou o sinistro. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões (ID 215820553), o apelado refuta a preliminar de nulidade, argumentando que os laudos técnicos são documentos públicos e oficiais, cuja juntada encontra fundamento no artigo 370 do CPC. No mérito, defende a manutenção da sentença, sustentando que a responsabilidade civil do apelante foi corretamente reconhecida, com base nos artigos 932, III, e 942 do Código Civil, que estabelecem responsabilidade objetiva e solidária do proprietário pelo uso de seu veículo por terceiro. Refuta a alegação de culpa concorrente e defende a manutenção do valor fixado a título de danos morais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta por RUY DOS REIS TEIXEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SANDRO DOS REIS CORREIA em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito com resultado morte.

PRELIMINARES

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo apelante, que alega violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil e ao princípio do contraditório, em razão da juntada de laudos periciais pelo juízo sem prévia manifestação das partes.

O artigo 10 do CPC estabelece que "
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
". Trata-se da vedação à chamada "
decisão-surpresa
", corolário do princípio do contraditório em sua dimensão substancial, que assegura às partes não apenas o direito de manifestação, mas também o de influência efetiva na formação do convencimento do julgador.

No caso em análise, verifica-se que o juízo de origem, após sanear o feito e designar audiência de instrução, determinou, de ofício, pesquisas em sistemas judiciais para localizar eventuais laudos periciais relacionados ao acidente. Localizados dois laudos elaborados pela POLITEC - um de dosagem alcoólica e outro de acidente de tráfego - o magistrado os anexou diretamente à sentença, utilizando-os como fundamento central para o julgamento da causa, sem oportunizar às partes o conhecimento prévio e a manifestação sobre tais documentos.

Tal procedimento configura evidente violação ao princípio do contraditório e ao devido processo legal.

Embora o artigo 370 do CPC confira ao juiz o poder de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, este poder instrutório deve ser exercido em consonância com as garantias processuais fundamentais, notadamente o contraditório.

Portanto, a juntada de documentos novos aos autos, ainda que determinada de ofício pelo juiz, deve ser precedida da oitiva da parte contrária, em respeito ao princípio do contraditório.

Nesse sentido:

“
AÇÃO ORDINÁRIA – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – DOCUMENTO RELEVANTE NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRRÊNCIA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO”. (
TJ-SP - Apelação Cível: 1000809-74.2023.8.26 .0128 Cardoso, Relator.: Theodureto Camargo, Data de Julgamento: 15/05/2024
, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

No caso concreto, os laudos periciais juntados pelo juízo constituíram elementos probatórios essenciais para a formação do convencimento sobre a dinâmica do acidente e a responsabilidade pelo sinistro, questões centrais da controvérsia. A ausência de oportunidade para que as partes pudessem conhecer e se manifestar sobre tais documentos antes da prolação da sentença configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

Não se desconhece que o juiz possui amplos poderes instrutórios, podendo determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito. Contudo, tais poderes não são absolutos e devem ser exercidos em consonância com as garantias processuais fundamentais. A busca pela verdade real e pela efetividade da prestação jurisdicional não pode se sobrepor ao devido processo legal e ao contraditório.

Ademais, no caso em análise, não se tratava de documentos de conhecimento público e notório ou de fácil acesso às partes, mas de laudos periciais específicos, cuja existência sequer era conhecida pelos litigantes. A juntada desses documentos diretamente na sentença, sem prévia ciência e oportunidade de manifestação, caracteriza evidente surpresa processual, vedada pelo ordenamento jurídico.

Ressalte-se que o prejuízo decorrente da violação ao contraditório é evidente, uma vez que os laudos periciais foram determinantes para a formação do convencimento do juízo e para o resultado do julgamento. O apelante foi privado da possibilidade de questionar a validade, a autenticidade ou o conteúdo dos laudos, de requerer esclarecimentos ou de produzir contraprova.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório e ao artigo 10 do CPC, determinando-se o retorno dos autos à origem.

Com estas considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e para determinar o retorno do processo ao Juízo de origem para que seja oportunizada às partes a manifestação sobre os laudos periciais juntados pelo juízo, com posterior prolação de nova sentença
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026